Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PERSONALIDADE. SEM ELEMENTOS PARA ANÁLISE. DECOTE DA DESVALORAÇÃO. “QUANTUM” DE AUMENTO OU REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer dos recursos de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o recorrente cometeu o crime de homicídio qualificado encontra-se comprovada, destacando-se a conclusão apresentada pelos peritos de que os projéteis que alvejaram a vítima decorreram da arma de fogo apreendida na residência do réu e a confissão em plenário do acusado.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A análise negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada, especialmente em razão do grande número de disparos efetuados (ao menos nove, sendo que seis atingiram a vítima), revelando a intensidade acentuada do dolo do apelante, o que merece maior reprovação.
7. Embora a presença de diversas pessoas no local tenha ficado demonstrada pelo grande número de testemunhas do fato, que ocorreu por volta de 8h da manhã, em via pública, sob o risco de serem alvejadas, tal argumento coincide com a qualificadora do perigo comum, que somente poderia ser empregada (seja para qualificar o tipo seja na dosimetria da pena) após ter sido devidamente inserida na decisão de pronúncia e submetida ao julgamento pelos Jurados.
8. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador. Afasta-se a valoração negativa deste vetor quando fundamentada nas informações genéricas de que o acusado teria comparecido ao enterro da vítima.
9. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
10. As consequências do crime extrapolaram o normal do tipo, uma vez que os fatos acarretaram a mudança de testemunhas e familiares da vítima de suas residências, impondo-se a manutenção da valoração negativa dessa circunstância judicial.
11. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, tornando-se recomendável seguir esse parâmetro, sobretudo por não haver fundamentação específica que justifique a adoção de maior aumento.
12. Em relação à fração de diminuição diante da existência de uma circunstância atenuante remanescente (menoridade relativa), o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
13. Recurso parcialmente provido.